Tribunal: TJMT
Processo: 1014865-33.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DO DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1014865-33.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: OTÁVIO HENRIQUE COELHO ASSUNÇÃO
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de pedido de reconsideração, manejado por Otávio Henrique Coelho Assunção, da decisão por mim proferida que, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento n. 1014865-33.2020.8.11.0000, indeferiu a antecipação da tutela recursal, que objetivava a sua nomeação para o cargo de Auxiliar de Serviço de Trânsito – Auxiliar de Manutenção, para o Município de Cuiabá, nos termos do Edital n. 001/2015 – DETRAN/MT.
O Recorrente sustenta, em síntese, que, “quanto ao periculum in mora o mesmo está cabalmente demonstrado nos haja vista que o Autor aguarda a cerca de um ano fora de um cargo publico e na iminência de ficar desempregado devido a pandemia bem como que a demora na sua posse irá prejudicar na sua progressão de carreira.” (sic).
Reitera, ademais, os fundamentos do recurso, de que, aprovado dentro do número das vagas do edital, já decorreu o prazo de validade do certame, além de ter sido preterido, ante a existência de diversas contratações precárias, para exercer idênticas atribuições do cargo em exame, o que viola o seu direito subjetivo à nomeação.
Requer seja reconsiderada a decisão de indeferimento do almejado efeito ativo e, consequentemente, que seja determinada a sua imediata nomeação e posse no cargo pleiteado.
É o que merece registro. Decido.
Não obstante aos argumentos esposados pelo Recorrente, entendo que o pedido de reconsideração não merece acolhimento, sobretudo, por não haver a sua previsão legal, no Regimento Interno desta Corte, além de, no ordenamento jurídico pátrio, ante ao princípio da taxatividade, inexistir a possibilidade da criação de novos meios, para a parte manifestar sua irresignação, quando a lei federal disponibiliza vias próprias para o ato.
Anoto, ainda, que o pedido de reconsideração, por "petitio simplex", somente é factível pela doutrina e parte da jurisprudência brasileira, quando se tratar de matéria não sujeita à preclusão, ou seja, só seria aceitável em vista da relevância de um direito indisponível ou de alguma questão de ordem pública.
Na espécie, não verifico, in casu, as citadas hipóteses, de modo que deve, pois, a parte, à luz do sistema jurídico processual brasileiro, utilizar-se do recurso próprio, se assim entender.
Demais disso, mesmo que se fosse cogitar do seu cabimento, constato que não houve alteração do contexto fático-jurídico a justificar a modificação do entendimento lançado na derradeira decisão, que indeferiu a antecipação da tutela recursal, de modo que não vejo prejuízo à parte em aguardar o julgamento do Recurso pelo Colegiado.
Ante o exposto, não conheço do pedido de reconsideração e mantenho incólume a decisão proferida no id. 50490988, devendo a Secretaria promover o cumprimento do que nela determinado.
Intime-se o Recorrente.
Às providências.
Cuiabá/MT, 21 de julho de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.